Tribunal: TJMT
Processo: 1026269-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026269-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BENEDITO GALDINO DE MORAES - CPF: 178.004.711-87 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO GALDINO DE MORAES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento n. 1010993-33.2022.8.11.0002,
limitou
os descontos dos empréstimos contratados, ao percentual de 30% dos rendimentos da agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- o simples fato da requerente ter comprometido parte do seu salário com empréstimos pessoais, não caracteriza superendividamento e não ofende a dignidade da pessoa humana, até porque não se sabe a destinação desses empréstimos;

- a requerente é pessoa esclarecida, com grau de instrução elevado, tanto que aposentada em cargo da administração pública;

- a própria parte agravada se envolveu em transações e permitiu que a dívida aumentasse.

Assim sendo, não há que se atribuir sequer culpa da parte requerida, que apenas efetuou contratos dentro dos limites estabelecidos em lei, aplicando taxas condizentes com o mercado, sem excessos.

Desse modo, requer liminarmente a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 156580683. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O Magistrado
a quo
bem fundamentou o seguinte:

[...] Portanto, entendendo que as instituições financeiras devem assumir um papel mais responsável perante os consumidores, é que a totalidade dos descontos, independentemente da origem, deve respeitar o limite de 30%, possibilitando à parte autora/recorrida a quitação saudável de suas dívidas, com sua reinclusão no mercado de consumo paulatinamente” [...].

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

Consigno que é entendimento pacificado o superendividamento em valor acima do patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentado em empréstimos consignados junto às instituições financeiras.

Isso porque, sobre a questão,
mister
se faz constar que o endividamento de aposentados e servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

A propósito é entendimento desta Câmara:

“ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016. (TJMT - AP 0018211-02.2017.8.11.0004, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01209.2021, Publicado em 12.09.2021)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.

2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e no mesmo sentido da jurisprudência.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023